Tribunal: TJPA
Processo: 0811826-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811826-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: KASSIANE DA COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO.

1.

DO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
A QUO
.

NÃO HÁ COMO CONHECER DO ORA HABEAS CORPUS, DIANTE DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DO CHAMADO
HABEAS CORPUS PER SALTUM
, A ENSEJAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. COMO BEM SALIENTADO PELA AUTORIDADE DITA COATORA, O PROCESSO AGUARDA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO FINAL DA FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE COMETIDA PELA ORA PACIENTE, SENDO APÓS ISSO ANALISADOS OS PEDIDOS E BENEFÍCIOS. PORTANTO, NÃO HÁ INÉRCIA OU DESÍDIA POR PARTE DO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Extraordinária da Sessão de Direito Penal, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2020, às 9:00h, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KASSIANE DA COSTA SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0028217-91.2016.8.14.0401, pela condenação no crime de tráfico.

Narra o impetrante, que a paciente se encontra atualmente regredida ao regime fechado, em razão de falta disciplinar – novo delito ocorrido em 15/10/2019 -, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha sido apresentada a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, havendo flagrante ilegalidade na sua manutenção em regime mais gravoso.

Aduz que a paciente antes do retorno ao cárcere por novo delito encontrava-se em Regime Aberto, diante disso ingressou com pedido de retorno ao regime aberto ou, pelo menos, ao regime semiaberto, ante a impossibilidade de regressão
per saltum
, em razão do excesso de prazo da regressão cautelar sem PDP, no entanto, o Juízo a quo apenas renovou o prazo para a remessa do Procedimento Administrativo Disciplinar.

Argumenta que a paciente se encontra regredida há mais de um ano em regime fechado sem conclusão do PDP, ou seja, a regressão cautelar está sendo mais gravosa que a própria regressão definitiva, restando claro o excesso de prazo de regressão cautelar em regime mais gravoso. Salienta que há nítida violação ao princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, a regressão cautelar para o regime fechado, em detrimento ao regime semiaberto, com fundamento a existência de novo delito, representa antecipação de juízo referente a um processo criminal em curso, no qual a paciente encontra-se respondendo solta, sem trânsito em julgado, sendo vedada a regressão
per saltum.

Deneguei
a liminar à fl. 29, dos autos, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

38/39), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O processo encontra-se em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 28.11.2016. O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para conclusão do PDP.

- A custodiada cumpre pena de 05 anos, 04 meses e 05 dias em razão da condenação pela prática do crime de tráfico. Enquanto a custodiada cumpria a pena no regime aberto, em tese, cometeu falta grave quando praticou novo delito, razão pela qual a infração encontra-se sob apuração administrativa, estando este Juízo aguardando a conclusão do PDP.

- Visando a impulsionar a conclusão do PDP este juízo determinou a intimação do Exmo. Secretário e do Corregedor da SEAP para que adotem as providências necessárias para a conclusão e encaminhamento do PDP no prazo de 10 dias.

- Cabe ressaltar que, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão. Assim, este juízo aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida, sendo após isso analisados os pedidos e benefícios.

Nesta
Superior Instância
(fls. 45/47), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
não-conhecimento
da ordem de
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância,
cujo objeto ainda não foi analisado pelo juízo competente, considerando que todos os trâmites para a análise do pleito estão sendo realizadas.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar e retorno ao regime aberto e semiaberto com saídas temporárias.

Adianto desde logo que
não

conheço
a ordem de Habeas Corpus, sob pena de implicar em supressão de instância, eis que o pleito está pendente de análise pelo Juízo
a quo
.

Sob o tema, vale frisar que o
Habeas Corpus
é impetrado exatamente contra uma decisão do tribunal de origem, razão pela qual todas as matérias poderiam ter sido analisadas, especialmente pela possibilidade que aquele tribunal tinha de deferir a ordem de ofício. Isto posto, se tratando de análise de matéria não julgada pela instância inferior,
resta prejudicada a análise dos argumentos de impetração
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Execução Penal, aguarda a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração final da falta grave supostamente cometida, sendo após isso analisados os pedidos e benefícios, bem como, determinou a intimação do Secretário e Corregedor da SEAP para que adotem as providências necessárias para a conclusão e encaminhamento do PDP no prazo de 10 dias.

Portanto, não há inércia ou desídia por parte do magistrado
a quo
, não havendo que se falar em ato ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, o caso merece maior cautela, diante do fato da paciente, quando cumpria pena no regime aberto, ter praticado novo delito – falta grave, em 15/10/2019, razão pela qual a infração encontra-se sob apuração administrativa.

Assim, não há como conhecer do ora Habeas Corpus, diante da falta de manifestação da autoridade coatora, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Mostra-se adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "
pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).

A propósito é o precedente da Seção de Direito Penal, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM

DENENGADA.

I.
O paciente não comprovou o ingresso de pedido de revogação das medidas cautelares perante a autoridade coatora, em razão da demora na conclusão do feito. Logo, fazer com que esta corte decida a matéria primeiramente implicaria

em

odiosa

supressão

de

instancia
; II. A imposição de medidas cautelares em substituição a prisão preventiva se encontra acobertada pelo trânsito em julgado de acórdão desta Seção de Direito Penal. A suposta mora na conclusão da persecução penal não merece prosperar em face das informações da autoridade coatora, as quais retratam um trâmite célere do procedimento criminal que, inclusive, está pronto para sentença e receberá prioridade de tratamento, purgando eventual mora. Ainda que assim não fosse, o paciente não trouxe aos autos elementos seguros que comprovem mudança no quadro fático ou atraso processual relevante que justifique a revogação da medida. Precedentes do STJ; III. Ordem denegada. Decisão unânime. (2017.03278711-66, 178.773, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03) [
GRIFEI].

Destaco ainda jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVANTE QUE COMETEU O MESMO CRIME ANTERIORMENTE.
1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras definidoras da competência dos Tribunais Superiores estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 515.793/ES, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019) Ante o exposto, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator.
(STJ - HC: 558836 SP 2020/0018081-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. "O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12)" (HC 141316 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, DJe-104 Divulg 18-05-2017 Public 19-05-2017). 2. O art. 932, III, do novel Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, e os arts. 34, XVIII, b, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam o julgamento monocrático pelo relator quando verificado o não cabimento da impetração. 3. A questão referente à nulidade da condenação não pode ser conhecida por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 372352 SP 2016/0250800-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019).

Por todo o exposto, manifestamo-nos pelo
não-conhecimento da ordem de habeas corpus
impetrada em face de
KASSIANE DA COSTA SANTOS
, cujo objeto ainda não foi analisado pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, considerando que todos os trâmites para a análise do pleito estão sendo realizadas.

É como voto.

Belém, 29/12/2020